Tribunal: TJMT
Processo: 1000961-32.2023.8.11.0099
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000961-32.2023.8.11.0099
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (APELANTE), NOEL NUNES DE ANDRADE - CPF: 237.546.722-15 (ADVOGADO), JANAINA SILVA DE SOUZA - CPF: 067.119.131-40 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. CONTRATO DE CRÉDITO ELETRÔNICO. PROVA ESCRITA INSUFICIENTE. DOCUMENTOS UNILATERAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABERTURA DE CONTA. NÃO DEMONSTRADA A LIBERAÇÃO DO CRÉDITO EM FAVOR DA RÉ. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação monitória ajuizada por cooperativa de crédito, destinada à cobrança de quantia decorrente de contrato de crédito pré-aprovado supostamente celebrado por meio eletrônico, sob o fundamento de ausência de prova escrita idônea nos termos do art. 700 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se os efeitos da revelia impõem o acolhimento automático da pretensão monitória; (ii) saber se os documentos unilaterais apresentados constituem prova escrita suficiente para os fins do art. 700 do CPC; e (iii) saber se é possível a conversão da ação monitória em ação de cobrança ou a extinção sem resolução de mérito diante da ausência de prova idônea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revelia, nos termos do art. 344 do CPC, gera presunção relativa de veracidade dos fatos, não dispensando o exame da adequação jurídica do pedido nem suprindo a ausência de prova mínima do fato constitutivo do direito alegado.

4. A ação monitória exige prova escrita sem eficácia de título executivo, apta a demonstrar a existência da obrigação. Documentos unilaterais desacompanhados de contrato assinado ou de comprovante de disponibilização do valor não suprem a exigência do art. 700 do CPC.

5. A inexistência de comprovante de abertura de conta ou de liberação do numerário fragiliza a demonstração do fato constitutivo do direito, impondo a improcedência do pedido, nos termos do art. 373, I, do CPC.

6. Não é cabível a conversão em ação de cobrança quando inexistem elementos mínimos da relação obrigacional. Inviável a extinção sem resolução de mérito ou a abertura de prazo para emenda, pois a improcedência decorre da análise do conjunto probatório apresentado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. A revelia não supre a ausência de prova escrita idônea exigida pelo art. 700 do CPC para o ajuizamento da ação monitória. 2. Documentos unilateralmente produzidos, desacompanhados de comprovação da efetiva disponibilização do crédito, não constituem prova escrita apta a demonstrar a existência da obrigação. 3. É inviável a conversão da ação monitória em ação de cobrança quando inexistente prova mínima da relação jurídica subjacente.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, 344, 373, I, 485, IV, 489, § 1º, IV, 700 e 1.022; CC, art. 104.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.180.170/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 05.06.2023; TJMT, Apelação Cível nº 1000140-28.2023.8.11.0099, Rel. Des. Tatiane Colombo, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 18.12.2024; TJMT, Apelação Cível nº 1001245-74.2022.8.11.0099, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 19.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Sul Rondoniense – SICOOB CREDIP contra sentença proferida j
uízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu, que julgou improcedente a Ação Monitória ajuizada pela ora apelante em desfavor de Janaina Silva de Souza, sob o fundamento de ausência de prova escrita idônea apta a embasar a pretensão monitória, nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil.

Na origem, a cooperativa recorrente ajuizou a ação objetivando o recebimento da quantia de R$ 6.640,37 (seis mil, seiscentos e quarenta reais e trinta e sete centavos), alegadamente oriunda de contrato de crédito pré-aprovado celebrado em 18/05/2022, no valor de R$ 6.171,69, a ser quitado em 16 parcelas de R$ 532,94.

Sustentou a autora que a requerida aderiu eletronicamente à contratação de crédito, tendo utilizado o limite disponibilizado, tornando-se inadimplente, e que teria instruído o pedido com comprovante de contratação eletrônica, extrato de saldo devedor, planilha de débito e registros bancários.

O magistrado singular julgou
improcedente o pedido, com resolução do mérito, sob o argumento de inexistência de prova escrita suficiente da relação jurídica, destacando que: (i) o suposto contrato não continha assinatura da requerida; (ii) o comprovante de contratação constituía documento unilateral; (iii) inexistia comprovação de abertura de conta ou de transferência dos valores alegadamente emprestados; e (iv) não restou demonstrada a efetiva constituição do crédito, exigência do art. 700 do CPC.

Em suas razões, a apelante
defende a formalização válida do negócio jurídico por meio eletrônico, à luz do art. 104 do Código Civil, aduzindo que a legislação não exige contrato físico assinado para validade da contratação de crédito. Sustenta a suficiência dos documentos apresentados como “prova escrita” para fins do art. 700 do CPC, notadamente comprovante de contratação eletrônica, extrato detalhado do débito e registros de movimentação bancária; asseverando a validade jurídica de instrumentos digitais e registros eletrônicos.

Aduz, ainda, a incidência dos efeitos da revelia (art. 344 do CPC), uma vez que a requerida foi regularmente citada e permaneceu inerte, devendo ser presumidos verdadeiros os fatos narrados na inicial; alegando, nesse sentido, violação aos arts. 344 e 489, § 1º, IV, do CPC, por ausência de fundamentação quanto à não aplicação dos efeitos da revelia.

Defende, ademais, a possibilidade de conversão do procedimento monitório em ação de cobrança, com fundamento no art. 329, § 2º, do CPC, em prestígio aos princípios da primazia do julgamento de mérito, da cooperação e da economia processual. Subsidiariamente, assevera que o feito deveria ser extinto

sem resolução de mérito (art. 485, IV, do CPC) ou concedido prazo para emenda da inicial (art. 321 do CPC).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 344835898).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

I – Dos efeitos da revelia

A ré foi regularmente citada e permaneceu inerte, razão pela qual incidem os efeitos da revelia, nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil, que dispõe sobre a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial. Contudo, essa presunção é relativa e não implica o acolhimento automático dos pedidos.

Nesse sentido, é uniforme o entendimento do STJ:

“[...] A jurisprudência desta Corte é no sentido de que os efeitos da revelia não abrangem as questões de direito, tampouco implicam renúncia a direito ou a automática procedência do pedido da parte adversa. Acarretam simplesmente a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor na petição inicial. Precedentes.”

(STJ - AgInt no AREsp: 2180170 SP 2022/0237256-8, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2023)

Assim, embora a revelia gere a presunção de veracidade dos fatos narrados na petição inicial, essa presunção não afasta o dever do julgador de analisar o pedido à luz do direito aplicável e da coerência interna dos próprios fatos alegados.

Dessa forma, escorreita a sentença no ponto.

II – Dos requisitos da ação monitória

Nos termos do art. 700 do CPC, a ação monitória poderá ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito ao pagamento de quantia. Para tanto, é suficiente a apresentação de documento escrito que demonstre a existência da obrigação, ainda que não haja prova robusta ou indubitável da prestação dos serviços.

No presente caso, contudo, a documentação apresentada pela instituição financeira não se mostra suficiente para lastrear a pretensão monitória. Não há contrato de abertura de conta ou contratação de serviços que demonstre a relação jurídica entre as partes; o “contrato” juntado não contém assinatura da requerida e o “comprovante de contratação” é documento unilateralmente produzido, insuficiente para, isoladamente, embasar a cobrança.

Além disso, não há nos autos extrato idôneo ou comprovante de liberação/disponibilização do valor à consumidora. O documento denominado “extrato de evolução da dívida”, desacompanhado da prova de disponibilização do crédito, revela-se insuficiente para demonstrar a existência do vínculo obrigacional e a exigibilidade do valor cobrado.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATOS DE CRÉDITO. PROVA ESCRITA INSUFICIENTE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 700 do CPC exige a apresentação de prova escrita suficiente para demonstrar a existência do crédito e do vínculo jurídico entre as partes, o que não se verifica nos autos, já que os documentos apresentados foram unilateralmente produzidos pela autora e carecem de força probatória. 4. A revelia, conforme os artigos 344 e 345 do CPC, gera apenas presunção relativa de veracidade das alegações do autor, que pode ser afastada pela insuficiência ou contradição das provas constantes dos autos. 5. A ausência de contrato devidamente firmado pelo réu ou de comprovantes de depósito dos valores alegados pela autora reforça a inexistência de prova escrita hábil a respaldar a pretensão monitória. 6. Documentos apresentados unilateralmente, como fichas gráficas e extratos não corroborados por contrato ou comprovantes de saque, não constituem prova idônea, conforme precedentes jurisprudenciais citados. 7. A juntada de novos documentos na fase recursal não pode ser considerada, sob pena de violação ao devido processo legal e à proibição de supressão de instância (art. 5º, LIV, da CF/88). IV. [...]

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10001402820238110099, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 18/12/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/01/2025)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CRÉDITO PRÉ-APROVAÇÃO – CONTRATO GENÉRICO DO TIPO ADESÃO E SEM IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATANTE – COMPROVANTE DE CONTRATAÇÃO DE CRÉDITO AUTOMÁTICO – DOCUMENTO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE PROVA NOS TERMOS DO ART. 700 DO CPC – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A ação monitória tem por finalidade permitir que o credor exija do dever o pagamento de quantia em dinheiro, desde que o credor esteja munido de prova documental pré-constituída, contudo, sem força de título executivo judicial, nos termos do art . 700 do CPC, para tanto, é preciso que o documento sobre o qual se fundamenta o pedido seja idôneo para demonstrar, em uma análise inicial, a existência da obrigação. 2. No presente caso, pela análise dos documentos comprobatórios fornecidos pela cooperativa Requerente que não é possível concluir de forma segura que o Requerido tenha de fato contratado o serviço de Crédito Pré-aprovado, nesse cenário, resta incontroverso que a Apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, I, do CPC. 3. Recurso desprovido.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10012457420228110099, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 19/02/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/02/2025)

Nessas circunstâncias, não se verifica o requisito essencial do artigo 700 do Código de Processo Civil, razão pela qual escorreita a conclusão pela improcedência do pedido.

Não há que se falar, ademais, em prosseguimento do feito pelo rito ordinário (ação de cobrança), pois, a teor do entendimento desta eg. Câmara
“a conversão da ação monitória em ação de cobrança ordinária não se aplica quando inexistem provas da relação jurídica subjacente”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10009702820228110099, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 31/10/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2025).

Consigna-se, por fim, que própria autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide, de modo que não há falar em cerceamento ou nulidade por ausência de intimação para emenda, sobretudo quando a improcedência decorreu do exame do conjunto documental efetivamente trazido e da constatação de que ele não permite inferir, com segurança mínima, a origem do débito alegado.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de majorar os honorários, pois ausente fixação na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026